Tribunal: STF
Processo: HC 237933
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.347.187/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de receptação qualificada, por duas vezes (art. 180, §1º, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra Presidente. Interposto Agravo Regimental, o Ministro relator reconsiderou a decisão, para conhecer do Agravo e não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 



    1. Não há como conhecer do apelo nobre pela alínea "c", pois não foi realizado o cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o aresto impugnado, o que representa desatenção ao disposto no art. 255, § 1º, do Regimento Interno desta Corte Superior e corrobora com a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 284/STF.



    2. Anota-se, ainda, que não servem à demonstração do dissídio jurisprudencial julgados proferidos em habeas corpus, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e/ou em conflito de competência, uma vez que "os remédios constitucionais não guardam o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão material almejados no recurso especial" (AgRg no EREsp n. 998.249/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 21/9/2012).



    3. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito do art. 180, caput, do Código Penal. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação. Enfatiza que a falta de confiabilidade nos depoimentos que sustentaram a acusação ocasiona manifesta fragilidade da condenação, não podendo prevalecer o decreto condenatório. Requer, assim, Seja absolvido o Paciente quanto ao crime que lhe é imputado, visto a ausência de provas suficientes, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, seja reenquadrada juridicamente a conduta, com a consequente desclassificação do delito de receptação qualificada, para o delito de receptação culposa previsto no art. 180, §3º, do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJSP, manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    […] verifica-se que o Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, entendeu pela manutenção da sentença condenatória, ante a comprovação da autoria e da materialidade do delito de receptação, manifestando-se nos seguintes termos (eSTJ fls. 1.097/1.103): 



    Quanto ao mérito, na análise dos argumentos deduzidos em grau de recurso, forçoso reconhecer, desde logo, que a condenação dos Apelantes se apresentou correta e indiscutível, devendo, neste particular, ser mantida r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    De imediato, anote-se não haver dúvidas de que os veículos mencionados na denúncia são de fato provenientes de crime pretérito, conforme bem demonstram os laudos de fls. 106/114, 134/150 e 178/194, bem como as declarações das vítimas a fls. 552 e 648. 



    Resta então apenas analisar se, à luz da prova angariada, ficaram bem demonstrados os crimes de receptação para se concluir que a responsabilidade criminal dos apelantes é inegável, já que bem evidenciados os dolos de todos os réus. 



    [...]



    Só com base no teor das autodefesas judiciais dos réus já se nota alguma inconsistência a causar suspeita sobre as suas alegadas inocências. 



    Em primeiro lugar, as versões de Alexsandro e de Nilton são conflitantes, pois, enquanto o primeiro alega que recebeu os veículos do último, Nilton negou tal fato, dizendo que nunca mexeu com veículos. 



    Em segundo lugar, as explicações dadas por Reinaldo e Fernando para terem adquirido os bens por valor abaixo do praticado pelo mercado não convencem, não sendo crível que eles aceitassem assumir um financiamento cujo valor total sequer conheciam. 



    Além disso, todas as vendas foram concluídas sem a devida transferência, mediante a apresentação somente do documento de rodagem, mas não de transferência da titularidade (CRV ou DUT) e não sendo realizada qualquer vistoria, práticas que são corriqueiras e universalmente adotadas no ambiente da legalidade. 



    Não bastasse tudo isso, tem-se que a prova oral a tudo esclareceu. 



    O Delegado de Polícia Sandro Resina Simões informou em juízo "isso foi uma operação realizada pela Delegacia de Policia de Bastos, há quatro anos, que culminou com a apreensão de vinte veículos clonados. Nas cidades de Bastos, Rinópolis, Iacri e Tupã. Funcionava da seguinte forma: Os veículos eram roubados em São Paulo, Taboão da Serra, Carapicuiba, Embu das Artes, em seguida tinham suas numerações alteradas por veículos que estavam com os seus donos, em outras cidades, falsificavam o documento de porte obrigatório. E o Alessandro e o irmão dele Humberto e o Nilton esparramaram esses carros aqui na região. Em Tupã nesse dia foi apreendido uma Picape Montana, que o Reinaldo tinha deixado na oficina e estava sendo consertada, e esse Fiat Weekend, que estava com o Gohara, que era o Reinaldo que tinha passado pro Gohara esse veiculo ai. Nas mesmas condições desses outros veículos, numerações alteradas e documentos falsificados. (...) Na verdade, embora a numeração do chassi e motor estivesse alterada, a documentação também estar sendo alterada, mas quando eles compravam, eles pagavam um valor absurdamente inferior ao preço de mercado. Um veiculo de quarenta mil reais, vendido por dez mil reais. E não podiam efetuar a transferência dele. Todas essas pessoas que compravam os veículos pagavam muito barato e também não podiam transferir" (fls. 729/731). Indagado por que os veículos não poderiam ser transferidos, foi dito: `justamente porque o veículo era clonado. Como o documento era falsificado, o verdadeiro dono do veículo original estava na cidade dele e foi o que nós confirmamos. Chegou a um ponto nessa investigação, em Bastos que é uma cidade pequena, a gente via um veiculo com placa de fora, a gente puxava aquela placa e ligava, e o carro estava lá com a pessoa. Nós começamos apreender carro só consultando as placas. Foram clonando, clonando, clonando. E a pessoa que tem o veiculo original na garagem dela, na casa, ficava recebendo as multas de trânsito desses carros aqui. Então nós tivemos a vítima do furto do carro em São Paulo, a outra vítima que teve o carro clonado que ficava recebendo multas" (fls. 731). 



    O Delegado de Polícia Paulo Cesar Pardo Soares, por sua vez (fls. 733/736), relatou "Eu sei que a ocorrência foi apresentada pela DISE, e foi apreendida uma Montana, produto de roubo em São Paulo a mão armada, e uma Pálio Weekend, onde uma família foi rendida também por assaltante. Esse veículo estava com o chassis suprimido, o que já era um indicativo, e um dos carros foi checado que o original estava em São Paulo, com aquele chassis. Que eles implantaram o chassis legal, que eles recortam o chassis, implantam o chassis legal e adulteram a documentação. Então cria um dublê: dois carros com a mesma placa. Eu conservei com o Reinaldo e ele falou: 'Oh doutor, eu comprei esse carro do Grabowski, e ele falou pra mim não pagar as prestações, que depois ele faria um acerto com a financeira : Aí eu conversei com o Fernando, pra eu saber, pra me posicionar no flagrante, ele falou: 'Eu comprei essa Montana, dei como parte de pagamento e peguei a Palio Weekend . Eu falei: 'Mas há uma discrepância de valor'. Ele falou: 'Não, mas eu ia pagar o financiamento'. Eu falei: 'Qual é o valor desse financiamento?' 'Não sei. "Quanto você ia pagar?' 'Não sei. Eu falei: 'Como um rapaz que é comerciante, tem granja, faz um negócio desse e não sabe qual é o valor? Não sabe nada. Simplesmente pega o carro e vai pagar. Então você também está de má fé'. Eu autuei os dois em flagrante". Indagado se todos tinham condições de prever a procedência ilícita do veículo, foi respondido: "Sim, sim. Porque o Reinaldo já sabia previamente de conversa com o Grabowski, e o segundo compra um carro, dá um carro e não sabe a volta, quando ele tinha que pagar, o Fernando. E pega um financiamento, não sabe o valor da prestação, não sabia nada". Quanto a Nilton, afirmou que "Ele veio na investigação através dos policiais de Bastos. E ele foi citado na investigação pelo Reinaldo, que ele veio aqui em Tupã pra ameaçar junto com o 'bodo' e com o Grabowski ". 



    Os policiais civis Marcelo Paveloski e Paulo Roberto Medina Galego afirmaram, em uníssono, que vinham investigando carros clonados na região e receberam informes de que dois veículos adulterados se encontravam em Tupã. Um deles, o Palio, foi apreendido com a mulher de Fernando, ao passo que a Montana foi apreendida em uma oficina, onde Reinaldo a havia deixado. Ambos os veículos tinham modificações na identificação, o que foi confirmado pela perícia (fls. 619 - CD). 



    Tais depoimentos, importante registrar, são dignos de fé, pois nada há nos autos que, ainda que superficialmente, coloque em dúvida a lisura do trabalho policial, ou que infirme o seu relato. 



    [...]



    É inegável, portanto, que os réus negociaram os veículos Palio Weekend e Montana a preço vil, sem documentação de transferência e sem realizar vistoria, a demonstrar que eles tinham ciência da origem espúria daqueles automóveis. 



    O fato de as adulterações serem tão bem feitas a ponto de não serem perceptíveis a olho nu não isenta os réus da responsabilidade de se certificarem da regularidade dos veículos, levando-os em empresas de vistoria, as quais certamente apontariam, de pronto, a condição ilegal dos automóveis. 



    Afinal, que comprador correria o risco de, dispensando a vistoria veicular (providência de total interesses seu), adquirir automóvel ilegal, senão sob a condição de pagar valor consideravelmente inferior, hipótese que coincide com a dos autos. 



    [...]



    Ademais, o próprio acusado Reinaldo disse em juízo que adquiriu o veículo Montana por R$ 14.000,00, e o Palio por R$ 20.000,00, valores muito inferiores do que os da tabela FIPE (fls. 67/68). 



    Tudo isso, somado ao fato de que os réus Fernando e Reinaldo sequer se preocuparam em saber o valor exato do "restante da dívida", já que eles disseram que não lhes foi dado o carnê, demonstram que ambos tinham plena ciência de que os mencionados automóveis eram "só para rodar", e, portanto, produtos de crime. 



    Quanto a Alexsandro, a ciência sobre a origem espúria é ainda mais evidente, pois se trata de pessoa que é experiente na venda de veículos, não havendo qualquer explicação para não ter realizado as vistorias naqueles automóveis e para tê-los vendido a preço tão vil, tudo a indicar a seu inequívoco conhecimento de que os carros eram "clonados". 



    A responsabilidade de Nilton também é inegável, visto que Reinaldo disse que ele já veio à sua casa cobrar dívidas juntamente com Alexsandro, bem como considerando, principalmente, que Alexsandro alegou que os veículos foram adquiridos de Nilton, a desmentir a versão exculpatória apresentada em juízo. 



    Portanto, como o dolo de todos os réus, repita-se, foi bem demonstrado pelo conjunto probatório, irretocável se mostrou o decreto condenatório, inclusive quanto à tipificação dada aos fatos, não havendo que se falar em desclassificação para receptação culposa e, ainda, restou bem caracterizada a qualificadora do art. 180, § 1º do Código Penal, em relação a Nilton e Alexsandro, os quais de fato se dedicavam, de maneira profissional e habitual, ao comércio de veículos. 



    Desse modo, verifica-se que a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o ora recorrente ou a desclassificar a sua conduta para a modalidade culposa, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme asseverado na decisão ora agravada, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 



    […] 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente